Tribunal: TJBA
Processo: 8007644-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007644-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMIRE BORGES SANTOS

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Agravo de instrumento. Concurso público. Cadastro de reserva. Direito subjetivo à nomeação. Convocação além das vagas. Falecimento de candidato. Equiparação à desistência. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar apenas a reserva de vaga à agravante, candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas, em cadastro de reserva, em razão da convocação de candidatos além do quantitativo previsto no edital e do falecimento de um dos convocados antes da posse.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a convocação de candidatos além do número de vagas inicialmente previstas, somada ao falecimento de candidato convocado, converte a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência consistente na imediata convocação do candidato subsequente.

III. Razões de decidir

3.
A convocação de candidatos além do número de vagas previsto no edital, durante o prazo de validade do certame, evidencia a necessidade da Administração Pública, podendo converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 784).

4.
O falecimento de candidato convocado antes da posse equipara-se, para fins administrativos, à desistência, ensejando a convocação do candidato subsequente, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital.

5.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de preclusão da participação nas demais etapas do certame, impõe-se a concessão da tutela de urgência, sendo a medida reversível e não vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

IV. Dispositivo

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e IV; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 837.311/RG (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2016; STJ, AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.10.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
A
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.